Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731409-10.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A, contra o acórdão n. 2064025, exarado sob o ID 78944556, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os IDs 79284235 e 79291714, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para, caso queiram, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 às 18:27:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora